Tribunal: TJMT
Processo: 1007250-88.2017.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007250-88.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO CESAR MARCOSKI - CPF: 545.261.321-87 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO EM PARTE. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO –
LEGALIDADE E DÉBITO COMPROVADOS –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se demonstrada a legalidade e existência de débito de cartão de crédito, assim como, a sua inadimplência, é caso de improcedência da ação.

A condenação às penas da litigância de má-fé tem por pressuposto a evidência de que o comportamento da parte atenta à dignidade da justiça, o que não se deduz quando a parte tão somente exerce o direito de ação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Antônio Cesar Marcoski,
objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente a ação, movida em desfavor de
Banco Bradesco S/A
.

Para tal desiderato, sustenta ser indevida a manutenção da restrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes após 5 (cinco) dias úteis, de modo que a sua manutenção e a ilegalidade da cobrança, gera o dever de indenizar, uma vez que o cartão de crédito que possuía havia sido cancelado após o encerramento do convênio com o MT Fomento.

Pugna, assim, pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, o afastamento da condenação em litigância de má-fé.

Ausente contrarrazões, consoante noticia a certidão Id 49421084.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais aduzindo, em síntese, que possuía um cartão de crédito do MT Fomento, o qual era administrado pelo banco apelado e, no entanto, no ano de 2013, o Governo do Estado cancelou o convênio com a MT Fomento, sendo rescindidos todos os contratos vinculados ao cartão de crédito em questão.

Alega, outrossim, que após a rescisão contratual efetuou o pagamento da última fatura, razão pela qual desconhece o valor cobrado e sustenta que a restrição é totalmente indevida.

Ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental carreado aos autos, o magistrado singular não se convenceu da verossimilhança dos fatos aduzidos na inicial e julgou improcedentes os pedidos formulados.

Vejamos.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297 do Superior Tribunal de Justiça (
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
).

Ainda, dispõe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

É bem verdade que, e
m se tratando de ação declaratória de inexistência de débito (anulabilidade de negócio jurídico), a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a empresa ré a obrigação de demonstrar a origem e a licitude da cobrança, já que é inviável ao autor a produção de prova negativa.

Em outras palavras, a respeito da distribuição do ônus da prova, o artigo art. 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo determina ser do réu, ora apelado, a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

In casu
,
analisando detidamente os documentos acostados com a contestação do apelado: Id 49421056 - Pág. 1/99 – Faturas com demonstrativo da utilização do cartão de crédito em compra de produtos e serviços; Id 49421057 - Pág. 1 – Contrato e regulamento da utilização do cartão de crédito MT Fomento Card; não pairam dúvidas de que o apelante pactuou contrato de adesão a cartão de crédito com o banco apelado.

Ressalto, outrossim, com bem destacado pelo magistrado
a quo
,
que apesar do requerente afirmar em sua inicial que havia realizado o pagamento da última fatura relativa ao cartão de crédito após o cancelamento do convênio entre o Estado de Mato Grosso e a MT Fomento no ano de 2013, não há nos autos qualquer documento comprovando tal alegação
.

Ademais, o pagamento do débito apenas ocorreu em 20/01/2016 (id. 9977124), sendo que a restrição foi devidamente excluída em 04/02/2016 (id. 28317772), ou seja, antes mesmo da propositura da demanda que se deu em 21/09/2017.

Desse modo, cabia ao apelante a comprovação da adimplência ou que não efetuou nenhuma adesão a contrato de cartão de crédito como relatado na inicial e razões recursais, ônus que lhe incumbia ao teor do artigo 373, I, do CPC.

Assim, a despeito dos argumentos lançados, verifica-se, que não prospera a pretensão formulada na peça recursal, inclusive, a questão acerca da manutenção da restrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes após 5 (cinco) dias úteis.

Portanto, embora negue, o apelante aderiu, de forma clara, com a contratação de cartão de crédito e, de fato, não comprovou adimplência.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança.”
(N.U 0006577-83.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020) (destaquei)

Já no que tange à condenação em litigância de má-fé, melhor sorte socorre ao apelante.

Isso porque, não visualizei nos autos a prática, por parte deste, de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

As partes têm o dever de lealdade processual e a litigância de má-fé é incompatível à dignidade da justiça. O Código de Processo Civil prevê situações que caracterizam a litigância de má-fé ou atentado à dignidade da justiça, cabendo destacar:

“Art. 77.

Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;

II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;

III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no

caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.

§ 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

(...)

§ 6o Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2o a 5o, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará.

(...)

Art. 80.

Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 774.

Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

I - frauda a execução;

II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos;

III - dificulta ou embaraça a realização da penhora;

IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais;

V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.

Parágrafo único.

Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.”

A conduta que se qualifica ofensiva à dignidade da justiça autoriza a aplicação de penalidades e, atenta ao exercício da jurisdição e justifica a aplicação de penalidades civis e criminais, além de responsabilização por eventuais prejuízos causados à parte contrária.

A aplicação de penalidade não se dá no interesse da parte, mas do Estado que tem o dever de prestar a tutela jurisdicional com efetividade e não pode ficar sujeito às mazelas de partes ou terceiros que não reconhecem sua obrigação de lealdade e boa-fé processuais e deveres de cidadania.

Por outro lado, o direito ao livre acesso ao Poder Judiciário não admite maiores restrições reguladoras do que aquelas já contidas na norma processual, em particular as contidas no art. 17 do CPC que condiciona o exercício do direito de ação ao interesse agir. Por isto, com maior cautela há que se admitir a aplicação de litigância de má-fé em confronto com o direito de ação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO E FIXAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. RECONVENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.

(...)

Litigância de má-fé dos requerentes, não comprovada.

(...)

NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.”
(TJ/RS - Apelação Cível No 70050702141, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 17/04/2014) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. BRASIL TELECOM S.A. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BRASIL TELECOM/CRT. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. OFERTA PÚBLICA.

(...)

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PENALIDADE. A condenação às penas da litigância de má-fé tem por pressuposto a evidência de que o comportamento da parte atenta à dignidade da justiça. Circunstância inocorrente quando a parte simplesmente exerce o direito de ação.

(...)

APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DO RÉU DESPROVIDO.”
(TJ/RS - Apelação Cível No 70037021508, Primeira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 12/07/2011) (destaquei)

Na hipótese dos autos, não visualizei comportamento que evidencie ofensa à dignidade da justiça ou deslealdade processual e, desse modo, há que se afastar a aplicação da penalidade.

Portanto, a aplicação da penalidade de litigância de má-fé é insubsistente.

Com tais considerações,
dou parcial provimento
ao recurso, para o fim de afastar a condenação da apelante em má-fé, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020